Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732094-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PLACIDO DA SILVA SANTOS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n. 0713723-52.2023.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos em substituição legal. DEFIRO a gratuidade ao autor. ANOTE-SE. Nos termos da tese firmada por meio do Tema Repetitivo n. 1.082, o STJ fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso sob análise, a requerente trouxe aos autos documentos médicos que evidenciam que está em tratamento médico e que necessita de diversas terapias para que vislumbre evolução positiva em seu quadro clínico. Assim, em sede de cognição sumária, tenho que é abusiva a conduta da requerida na direção de rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde antes que a demandante receba alta, o que é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito vindicado. A urgência é intuitiva, uma vez que a pronta rescisão do contrato impedirá a requerente de receber os tratamentos de que precisa, causando-lhe prejuízos de impossível reparação caso se aguarde o trâmite regular da tramitação processual. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano da saúde contratado com a parte autora, nas mesmas condições pactuadas entre as partes, cabendo à requerente manter o adimplemento das mensalidades, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.500,00. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO, a ser cumprida no endereço SGAS 915, Lote 68A, Edifício Advance, 2o Andar - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-150, telefones de contato: (61) 8483-2333 / 0800 942 0011, endereços eletrônicos: protocolocentral_juridico@centralnacionalunimed.com.br contenciosocnu@centralnacionalunimed.com.br cnubrasiliaatendimento@centralnacionalunimed.com.br No mais, prossiga-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria para que, além da determinação acima: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Alega a Agravante, em síntese, que os contratos que não possuam o necessário equilíbrio atuarial são cancelados, com o fim de aprimorar os serviços aos demais beneficiários do plano. Informa que os cancelamentos se restringem aos contratos empresariais e por adesão, cuja negociação é realizada entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. Afirma que, no caso concreto, o contrato tem previsão expressa de que, após 12 meses, qualquer das partes poderá pleitear a rescisão, mediante o aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Destaca que a rescisão unilateral está amparada pelo contrato e pela Resolução Normativa n° 509 da ANS, Anexo I e Resolução Normativa no 557/2022 (art. 23). Argumenta que, consoante entendimento do c. STJ, os contratos de plano de saúde coletivos ou empresariais estão sujeitos à resilição unilateral pelas suas operadoras, mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 dias. Acrescenta que a rescisão unilateral somente poderia ser obstada em caso de internação hospitalar ou tratamento para a manutenção da vida. Defende que, nos termos dos artigos 472, 473 e 478 do Código Civil, é possível que o contrato preveja a rescisão unilateral. Ainda contesta a imposição de multa diária sem limitação. Requer que seja suspensa a eficácia da r. decisão agravada. Subsidiariamente, requer a tutela antecipada para reduzir o valor da multa fixada pelo Juízo de origem. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para revogar a tutela concedida. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 49748829 e 49748831. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, a Agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. Embora seja possível rescindir unilateralmente os contratos coletivos de forma imotivada, observados os requisitos legais, no caso dos autos, a princípio, não se afigura razoável o abrupto rompimento do plano de saúde. Isso porque os documentos carreados nos autos de origem evidenciam que o Agravado, beneficiário no plano de saúde, foi vítima de acidente motociclístico em agosto de 2021, com múltiplas fraturas e lesões, e foi submetido a vários procedimentos cirúrgicos e evoluiu para osteomielite e artrite séptica de região metadiafisária de fêmur distal esquerdo. Logo, a rescisão unilateral não poderia ocorrer, pois o beneficiário do plano está em tratamento e necessita de cirurgia de urgência, conforme o relatório médico Id. 164988968 dos autos principais. Além disso, a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior: "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único - O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput" No caso dos autos, não há prova de que a Agravante tenha possibilitado a migração para um plano individual. Sendo assim, não há plausibilidade do direito alegado nas razões recursais. Por outro lado, é patente o risco de dano de o beneficiário ter os serviços do plano de saúde interrompidos. Contudo, no que tange ao pedido de limitação da multa, assiste razão à Agravante. Sucede que as astreintes têm a finalidade de constranger a parte a cumprir a obrigação, e deve ser estabelecida em valor suficiente para gerar o temor de que se não for cumprida poderá ser penalizada. Contudo, o valor total das astreintes não deve se distanciar do valor da obrigação principal, sob pena de proporcionar o enriquecimento sem causa do credor da multa, conforme o AgRg no Ag 1220010/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.12.2011, DJe 1.2.2012. “Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). Feitas essas considerações, o julgador deve estabelecer teto para as astreintes. O art. 537, § 1o, II, do CPC assim dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Nesse contexto, reputo prudente limitar as astreintes a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Quanto ao valor diário, reputo que a importância fixada é adequada para constranger a ora Agravante a cumprir a obrigação. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar que as astreintes diárias fixadas na r. decisão agravada tenham o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora